Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700531-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO TEIXEIRA BASTOS AGRAVADO: MANOEL LEONILSON BEZERRA ROCHA, MARCILENE NUNES VIANA DECISÃO &lt; A citação é um ato dos mais importantes do processo, pois viabiliza o exercício dos direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório, que são corolários do devido processo legal. Compreende-se o indeferimento pelo Juízo de origem, que ocorreu certamente para preservar a higidez deste ato processual, não obstante, por vezes, as dificuldades de localização e manobras do réu para se esquivar da citação podem representar obstáculo intransponível, principalmente, nesta época de pandemia. Não haverá prejuízo se a citação for realizada via "What ́s Zap" e resultar em êxito, com o comparecimento em juízo, todavia fica desde logo consignado que o ato necessariamente terá que atingir a finalidade para o qual foi criado (assegurar o devido processo legal), sob pena de nulidade absoluta do processo. DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi requerida. Solicito informações, após citado concedo vista ao agravado. &gt; Brasília/DF, 3 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito